Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA (ART. 140, § 3o, CP). CONTEXTO RELIGIOSO. DISCURSO DE ÓDIO (ADO 26) E LIBERDADE RELIGIOSA. DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória que rejeitou pedido de condenação por injúria preconceituosa (art. 140, § 3o, CP), decorrente de fatos ocorridos em ambiente religioso.
2. A denúncia atribuiu aos réus ofensas com conteúdo discriminatório e restrições à participação da vítima em atividades e no uso de banheiros, alegando reflexos emocionais graves.
3. O recurso buscou a condenação, com fixação de reparação mínima, ao passo que a defesa requereu a manutenção da absolvição. O parecer em segundo grau opinou pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo específico de ofender a honra da vítima por motivação discriminatória, caracterizador do crime de injúria preconceituosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova oral produzida em juízo não confirma a presença do animus injuriandi. Os depoimentos dos responsáveis e da liderança religiosa apontam que as medidas adotadas tinham por finalidade resguardar a vítima de constrangimentos, não sendo identificada intenção de ofender.
6. A vítima, em declarações posteriores, afastou a existência de discriminação deliberada, reconhecendo falhas de comunicação e tentativa de proteção por parte dos acusados, o que enfraquece a configuração do dolo.
7. As testemunhas corroboraram essa percepção, indicando ausência de atitude dolosa ou de restrição intencional, e os réus negaram a prática de atos discriminatórios.
8. A ausência de convergência probatória quanto ao elemento subjetivo inviabiliza a condenação, impondo a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A configuração da injúria preconceituosa exige demonstração inequívoca do animus injuriandi com motivação discriminatória. 2. A ausência de prova firme quanto à intenção ofensiva impede a condenação, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, CPP.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. VI, XLI e XLII; art. 19, I. CP, art. 140, § 3o. Lei 7.716/1989. Lei 14.532/2023. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2019.